Tribunal: TCU
Processo: 006.153/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1273/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.153/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cristiane dos Santos Pereira (CPF XXX.403.902-XX); Deliana Fatim de Souza (CPF XXX.515.062-XX); Eldon Pereira Barbosa (CPF XXX.104.672-XX); Fabio Inacio (CPF XXX.200.882-XX); Gabriel Naveca Brito (CPF XXX.602.002-XX); Kecke Rodrigo Rodrigues Nogueira (CPF XXX.995.982-XX); Luciana Tavares Damasceno (CPF XXX.436.792-XX); Maria da Conceicao Fonseca do Nascimento (CPF XXX.821.522-XX); Swami Barroso Marinho (CPF XXX.780.502-XX) e Tatiana Pereira Colares Lima (CPF XXX.857.302-XX). 1.3. Unidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.